Tribunal: TJPA
Processo: 0805505-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805505-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYSSA THAYS DA SILVA BRITO

AGRAVADO: GABRIEL PAMPOLHA DA SILVA QUADROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A GUARDA UNILATERAL PARA O GENITOR/AGRAVADO COM DIREITO DE VISITA PARA A MÃE/AGRAVANTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. PRESERVAÇÃO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA. CASO CONCRETO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA DA GENITORA. DIREITO DE VISITA DO PAI PRESERVADO. VERBA ALIMENTAR MANTIDA NOS TERMOS DO ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805505-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL PAMPOLHA DA SILVA QUADROS

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12321619.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GABRIEL PAMPOLHA DA SILVA QUADROS
em face da decisão monocrática de
ID Num. 12321619
, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
RAYSSA THAYS DA SILVA BRITO.

Na origem,
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAYSSA THAYS DA SILVA BRITO
em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Belém, nos autos de Ação de Modificação de Guarda c/c Exoneração De Alimentos (Processo nº 0816575-24.2021.8.14.0301),

que deferiu tutela provisória de urgência para conceder a guarda unilateral provisória da criança
A. B. D. S. Q.
em favor do genitor,
GABRIEL PAMPOLHA DA SILVA QUADROS
; determinar que a Agravante preste alimentos provisórios em favor da criança, no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos e vantagens percebidos pela genitora; e, regulamentar direito de visita materno-filial.

Segue excerto da decisão combatida (
ID Num. 27321484, Pág. 1/4
– autos de origem):

(...) Diante da análise dos autos, passo a apreciar o pleito de tutela provisória.

Em petição inicial o requerente pede que seja deferida guarda unilateral paterna diante da disponibilidade maior para ajudar a infante nas atividades escolares e extra curriculares e em razão da requerida estar negligenciando a vida escolar da menor, impedindo-a de estudar na escola que o requerido a matriculou.

Requer também que seja regulamentado o direito de visita materno-filial, alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos e vantagens da requerida e exoneração do encargo alimentar pelo requerente.

O art. 1583, § 1° do Código Civil, disciplina a guarda unilateral como aquela atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua. No art. 1584, II CC, ficou estabelecido que a guarda será decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou seja, cabe ao juízo avaliar fática e juridicamente o que é o melhor para o interesse do menor.

Na guarda unilateral, cabe somente a uma pessoa as obrigações, responsabilidades e as decisões quanto ao menor, incluindo qual escola, plano de saúde, etc, melhor atende as necessidades do menor.

A tutela de urgência, conforme estabelecida no CPC em seu art. 300, determina como critérios para sua concessão, que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. E pode ser concedida liminarmente conforme preceitua o §2° da mesmo artigo.

No caso, o requerente informa que passou um longo período com a guarda fática da menor em janeiro de 2021 e que possui muito mais tempo para acompanhar as atividades escolares da filha. Bem como se observa, em análise sumária, é que a requerida proibiu a frequência da criança à escola por não concordar sobre a escolha do estabelecimento de ensino escolhido pelo requerente. Assim, por discordância quanto à escola que melhor pudesse atender aos interesses da criança a materna preferiu que a filha ficasse sem estudar e ainda alegando que estudaria em casa, conforme mensagem postada no aplicativo de mensagens instantâneas whatsApp (ID 23947663).

Aliado ao esse fato, há nos autos registros indicativos de que a mãe vem impedindo a visita paterna, em total desatenção ao acordo feito no processo em curso na 5° vara de família, não respeitando ao direito da menor de manter próxima a relação com o pai.

A probabilidade do direito invocado é o fato de que a infante é detentora do direito indisponível de conviver com o pai e de ter uma educação de qualidade, o que está sendo obstacularizado, no momento, pela mãe. Quanto ao perigo da demora, reside no fato de que a criança, da maneira que se encontra, sem regime escolar regular, corre o risco de ter a sua formação escolar prejudicada e de perder o presente ano letivo.

Atente-se que estas questões foram devidamente pontuadas no parecer do Ministério Público favorável ao deferimento do pedido (ID 25953532).

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de tutela antecipada de guarda unilateral provisória em favor de GABRIEL PAMPOLHA DA SILVA QUADROS, da menor ALICE BRITO DA SILVA QUADROS, por entender preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Contudo, ressalto que a regulamentação da visita, nos moldes em que está sendo determinada, poderá ser revogada ou readaptada, no decorrer da instrução processual, já que deve prevalecer, nessas questões, o interesse do menor. Fica, portanto, sob responsabilidade do requerente providenciar a regularização da matrícula da infante com a máxima urgência na escola escolhida para que a criança não seja prejudicada no ano letivo.

Em razão da prova de filiação carreada nos autos – certidão de nascimento (ID 7414284), a necessidade presumida do menor e a presente modificação da guarda, defiro os alimentos provisórios em favor de ALICE BRITO DA SILVA QUADROS, com fulcro no art. 4º da lei Nº 5.478/68, a serem pagos pela genitora da mesma, Sra. RAYSSA THAYS DA SILVA BRITO, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos e vantagens percebidos por esta, excluídos apenas os descontos obrigatórios, cujo valor deverá ser descontado diretamente pela empresa empregadora da requerida e depositado em conta bancária de titularidade do representante legal da menor, Sr. GABRIEL PAMPOLHA DA SILVA QUADROS, qual seja, Conta-corrente: 60959-5, Agência 2946-7, Banco do Brasil, oficiando-se a fonte pagadora LABORATÓRIO AMARAL COSTA nesse sentido.

Regulamento provisoriamente o direito de visita materno-filial da seguinte forma:1-Finais de semana alternados: pegando a criança na sexta no colégio (ou, em caso de aulas online, buscar a criança na casa do paterno às 14h) e devolvendo na segunda na instituição de ensino (ou, em caso de aulas online, na casa do paterno às 7h); 2- Durante a semana, poderá a genitora conviver com a criança após o horário escolar, de 14h até às 18h; nas terças-feiras; 3- Data natalícia da genitora: a genitora poderá desfrutar da companhia da criança, buscando-a às 09h e devolvendo-a às 18h; caso o dia do aniversário seja durante a semana, a materna buscará a filha às 14h e a devolverá às 18h, em respeito ao horário escolar da criança; 4- Aniversário da criança: nos anos pares com a mãe e nos anos ímpares com o pai, devendo a materna buscar a criança às 09h e devolvê-la às 18h; caso o dia do aniversário seja durante a semana, a materna buscará a filha às 14h e a devolverá às 18h, em respeito ao horário escolar da criança 5- Férias do meio de ano: a genitora poderá ter a criança consigo durante 50% das férias do meio de ano e, no ano de 2021, a primeira metade das férias será com a genitora e a segunda metade com o genitor, invertendo a ordem anualmente; quando no seu período de convivência nas férias com a filha, a materna buscará a criança às 9h do dia em que começar o referido período e devendo devolvê-la às 18h do último dia de férias; 6- Festas de final de ano: alternadas, sendo o Natal do ano de 2021 com o genitor e o Ano Novo 2021/2022 com a genitora, invertendo a ordem anualmente; quando a genitora for passar o Natal com a criança, a buscará às 18h do dia 24/12, devendo devolvê-la às 9h do dia 26/12; quando a genitora for passar o Ano Novo com a filha, deverá buscá-la às 09h do dia 31/12 e devolvê-la às 09h do dia 02/01. 7- Férias de final de ano: a genitora poderá ter a criança consigo durante 50% das férias de final de ano e, no ano de 2020, como o genitor ficará com a criança no natal, à ele caberá a segunda metade das férias com criança; à genitora caberá a primeira metade das férias com a criança, invertendo a ordem anualmente; quando no seu período de convivência nas férias com a filha, a materna buscará a criança às 9h do dia em que começar o referido período e devendo devolvê-la às 18h do último dia de férias; (...)

A Agravante,
RAYSSA THAYS DA SILVA BRITO
,

interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito seu provimento.

Aduz, em suma, que, em processo anteriormente distribuído no Juízo de Direito da 5ª Vara de Família da Capital, as partes celebraram acordo no ano de 2016 quanto à guarda unilateral da criança
A. B. D. S. Q.
, estabelecendo que a mãe exerceria a guarda unilateral e que ao Agravado caberia o direito de visita.

Alega, assim, que o Juízo da 4ª Vara de Família da Capital seria incompetente para o julgamento da ação de modificação de guarda, considerando a anterior sentença homologatória de acordo proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Capital.

No mérito, ressalta que sempre realizou adequadamente a guarda da infante, de modo a estreitar profundamente os vínculos materno-filiais com convivência e cuidados diários.

Sustenta que o Agravado jamais exerceu a guarda de fato da criança, bem como que a Agravante não criou impedimento à atividade e desenvolvimento educacional da criança, mas que houve divergência com o genitor sobre o colégio no qual a criança deveria ser matriculada (Colégio Santa Rosa ou Colégio Santa Catarina de Sena), ocasião em que o Agravado, em contrariedade à guarda exercida pela Agravante e sem consentimento desta, resolveu matricular a criança no Colégio Santa Catarina de Sena.

Alega a necessidade de preservação do princípio do melhor interesse e que não houve a oitiva da criança acerca da sua opinião, conforme o art. 16, II, do ECA.

Por fim, pleiteia a suspensão da determinação de prestação de alimentos em favor da criança pela genitora.

Juntou documentos.

Inicialmente, o feito foi distribuído à relatoria do Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, que proferiu decisão concedendo o efeito suspensivo ao Agravo, no sentido de obstar a eficácia integral da decisão agravada, devendo ser restabelecido o regime de guarda, direito de visitação e prestação de alimentos estabelecidos na sentença definitiva de homologação de acordo proferida no Processo nº. 0135059-07.2016.8.14.0301, até ulterior deliberação (
ID Num. 5469951
).

Transcrevo o excerto da sentença que enumera os itens avençados (
ID Num. 5400959, Pág. 6/7
):

(...) I). QUANTO A GUARDA E DIREITO DE VISITA: Que a genitora ficará com a guarda unilateral da criança, tendo o pai do direito de visitá-la e tê-la em sua companhia em finais de semana alternados, apanhando-a na casa da requerente às 10h de sábado e devolvendo-a no colégio pela segunda de manhã, além de três dias durante a semana, terça, quinta e sexta, das 16h as 18h na casa da infante; o autor poderá ainda ter a filha em sua companhia durante 05 dias consecutivos das férias (julho e janeiro), quando a menor completar 04 anos de idade as férias serão rateadas entre os genitores; nas festividades de final de ano (iniciando o natal desse ano com a mãe o ano novo com o pai) e feriados alternadamente; que no dia dos pais e aniversário do genitor, ficará com este; dia das mães e aniversário da genitora, na companhia desta; aniversários da criança ficará alternadamente com cada um dos genitores. II) Quanto ao pagamento de pensão alimentícia: Que o autor se compromete a pagar a título de alimentos definitivos in natura, arcando com a mensalidade do colégio (R$ 545,00), aulas de ballet (R$ 110,00) , plano de saúde Unimed (R$ 200,00) e transporte escolar (R$ 150,00) (...)

Em seguida, o Agravado interpôs Agravo Interno com Pedido Liminar de Efeito Ativo (
ID Num. 5488123
) em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Acostou documentos.

Em seguida, o Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no
ID Num. 5681788
.

Requereu, sucintamente, o improvimento do Agravo, com a reforma da decisão de
ID Num. 5469951
, a declaração de ocorrência de alienação parental cometida pela Agravante em face do Agravado.

Contrarrazões ao Agravo Interno no
ID Num. 6130556
.

Após, o Ministério Público emitiu parecer (
ID Num. 10459957
), manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, para que, consubstanciado no princípio do melhor interesse do menor, seja regulamentada a guarda compartilhada com fixação do lar de referência em favor da Agravante, e, ainda, garantido o direito de visitação do Agravado, bem como mantida a verba alimentar provisória nos termos acordados nos autos do processo nº 0135059-07.2016.8.14.0301.

Ato contínuo, o Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO firmou suspeição para atuar no presente feito (
ID Num. 10808304
), sendo redistribuído o processo à minha relatoria.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 12321619
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A GUARDA UNILATERAL PARA O GENITOR/AGRAVADO COM DIREITO DE VISITA PARA A MÃE/AGRAVANTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. PRESERVAÇÃO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA. CASO CONCRETO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA DA GENITORA. DIREITO DE VISITA DO PAI PRESERVADO. VERBA ALIMENTAR MANTIDA NOS TERMOS DO ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignado, o agravado GABRIEL PAMPLONA DA SILVA QUADROS interpôs Agravo Interno no ID Num 12773683.

Sustenta a existência de diversas provas nos autos de origem comprovando a conduta inconstante e agressiva da mãe.

Requer a reforma da decisão, com a manutenção da decisão do juízo de 1º grau agravada.

Certificado no ID Num 13843090 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Consoante se infere dos autos originários, os litigantes mantiveram relacionamento amoroso pelo período de 2 (dois) anos, do qual resultou o nascimento da menor
A.B.D.S.Q.
, em 07/06/2013 (certidão de nascimento -
ID Num 5400959, Pág. 47
).

Tratando-se de demanda que envolve guarda de menor, deve ser levado em conta o melhor interesse da criança, de forma a preencher todos os aspectos referentes ao seu desenvolvimento, sejam eles econômicos, educacionais, emocionais, psicológicos e afetivos.

A respeito do tema dispõe a Constituição da República:

Art. 277. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência crueldade e opressão.

O Código Civil de 2002, por sua vez, prevê:

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008).

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

§ 4 o (VETADO) . (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014)

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008).

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

§ 1 o Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

§ 2 o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

§ 3 o Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

§ 4 o A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

§ 5 o Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)

§ 6 o Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da solicitação. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014)

Do mesmo modo, estabelece o art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

Assim, o conceito de guarda surge de um valor maior protegido, que é o bem preservação do menor enquanto ser em potencial, que deve ser educado, e sustentado, para atingir a maioridade com completa saúde física e mental, capacitação educacional, e entendimento social, de forma a atender o princípio fundamental de ser sujeito de uma vida digna, fundamento do próprio Estado de Direito, insculpido em nossa Carta Magna (art. 1º, III, CF).

Como cediço, a guarda no ordenamento jurídico pátrio foi historicamente unilateral, advindo a possibilidade legal de guarda compartilhada apenas a partir de 2008, por meio da Lei n. 11.698/2008.

Acerca do tema, veja-se os ensinamentos de Maria Berenice Dias:

(...) Introduz a Lei n. 11.698, de 13 de junho de 2008, modificação em disposições do Código Civil de 2002, que cuidando da proteção da pessoa dos filhos, indicava que se deveria, por ocasião da extinção do vínculo entre os cônjuges, respeitar o que houvessem acordado sobre a guarda dos filhos e, na falta de pactuação nesse sentido, atribuí-la a quem revelasse melhores condições para exercê-la. A modificação que ora se noticia passou a admitir, de forma expressa, duas distintas modalidades de guarda, inovando a sistemática até então regulada quando se refere à guarda unilateral e à guarda compartilhada. (...)

De forma positiva, com o escopo de tornar claro o conteúdo de cada uma das espécies indicadas define "guarda unilateral" como aquela atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, enquanto conceitua "guarda compartilhada" como a que possibilita a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto, concernente ao poder familiar dos filhos comuns.

Alterar a guarda de filhos não se mostra, em princípio, como algo que represente vantagem para os pais ou para a formação dos menores, gerando para eles, em realidade, o risco da quebra de hierarquia, com evidente prejuízo para estes.

Mas, de todo relevante que se tenha em vista que a alteração legislativa não admite que se empreste à guarda compartilhada equivocada interpretação quanto ao seu conteúdo e à sua finalidade. Na guarda compartilhada, os filhos têm e são mantidos em uma residência principal a ser eleita pelos pais mediante mútuo consenso, ou pelo magistrado ao avaliar as condições peculiares de cada situação que lhe for levada, sempre buscando preservar o que melhor consultar aos interesses dos menores.

Resulta claro portanto, que nessa modalidade busca-se preservar em favor dos filhos, a indicação de uma residência que lhes deve servir de referência principal, possibilitando-lhes a manutenção de uma vida normal e regular com o cultivo de atividades cotidianas, bem como a formação de um círculo de amigos e vizinhos, dentre outros aspectos relevante à manutenção de uma rotina que se mostre a eles favorável e que venha a contribuir para o desenvolvimento de sua personalidade [...] (Guarda Compartilhada uma solução para os novos tempos in Revista Jurídica Consulex. São Paulo: Consulex, ano XII, n. 275, 2008, ps. 28-29).

Quanto à modificação do regime de guarda para a modalidade unilateral em favor do Agravado, vê-se que o juízo de origem deixou de observar os preceitos delineados no supramencionado art. 1.584, §2º, do Código Civil, o qual dispõe que, não havendo acordo entre os genitores quanto à guarda e estando ambos aptos ao exercício do poder familiar, esta será compartilhada.

A guarda compartilhada, pois, detém primazia no ordenamento jurídico brasileiro, em virtude da redação estabelecida pelas Leis nº 11.698/2008 e nº 13.058/2014.

Tal preferência pela guarda compartilhada decorre da busca pela plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUIDA. Gratuidade da Justiça. Caso que o benefício vai concedido apenas para conhecimento deste recurso, pois trata-se de tema ainda não decidido em grau de origem. Guarda.
A guarda compartilhada é a regra geral e, inexistindo comprovação de fato impeditivo ao seu e exercício, não há razões a deixar de aplica-la
. Decisão agravada reformada, sendo deferida a guarda compartilhada do menor. [...] DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70084851609, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 20- 08-2021) – grifei.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. GUARDA ALTERNADA. DISTINÇÃO.
GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES EM CIDADES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em 22/7/2019 e concluso ao gabinete em 14/3/2021.

(...)

3- O termo "será" contido no § 2º do art. 1.584 não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção relativa de que se houver interesse na guarda compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito
, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.

4- Apenas duas condições podem impedir a aplicação obrigatória da guarda compartilhada, a saber: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; e b) a incapacidade de um dos genitores de exercer o poder familiar.

5- Os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda compartilhada são a suspensão ou a perda do poder familiar, situações que evidenciam a absoluta inaptidão para o exercício da guarda e que exigem, pela relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação judicial.

6- A guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada e não demanda custódia física conjunta, tampouco tempo de convívio igualitário dos filhos com os pais, sendo certo, ademais, que, dada sua flexibilidade, esta modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua implementação concreta, notadamente para o regime de convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada.

7- É admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os genitores residem em cidades, estados, ou, até mesmo, países diferentes, máxime tendo em vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos.

8- Recurso especial provido.

(REsp 1878041/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Assim, a regulamentação da guarda realizada pelo juízo
a quo
, em sua modalidade unilateral em favor da figura paterna, não encontra quaisquer fundamento nas provas acostadas aos autos nem na legislação e jurisprudência pátrias.

Nesse sentido, em que pese a decisão vergastada ter garantido o direito de convivência familiar da Agravante, verifica-se que a menor fora injustamente retirada da residência que viveu desde o nascimento, e que lhe servia como referência de “lar”, sem que houvesse nos autos quaisquer elementos de prova que indicasse a ocorrência de maus-tratos, alienação parental ou não adaptação da menor na moradia com a genitora, ou qualquer outro motivo que justifique a decisão do juízo de primeiro grau.

Deste modo, considerando os princípios do melhor interesse e da integral proteção da criança e do adolescente, observa-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a guarda compartilhada detém primazia e que, em todo o caso,
o lar de referência deve ser fixado na residência onde a prole esteja mais bem adaptada, e onde suas necessidades emocionais e materiais possam ser mais bem atendidas, evitando, assim, alterações de rotina capazes de gerar desnecessário desgaste emocional ao menor.

Nesse raciocínio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5236748.04.2021.8.09.0000 COMARCA DE GOIÂNIA 5ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: DAYANE PRISCILA DA COSTA AGRAVADO: MAYCON GONÇALVES DA SILVA REDATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DA FILHA NO LAR MATERNO. ATENDIMENTO AO INTERESSE DA MENOR QUE OPTA POR MORAR COM A GENITORA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1- O julgador, ao fixar a guarda e mesmo o lar de referência, deve se preocupar com o bem-estar e o interesse da menor, orientando-se no sentido de que o provimento jurisdicional preserve ao máximo aquela que se encontra em uma situação de fragilidade, por estar em processo de amadurecimento e formação da personalidade. 2- No caso, o desejo pessoal da menor em alterar o lar de referência, passando a residir com o mãe, deve ser priorizado em detrimento da vontade de seu genitor ou da existência de sentença judicial anterior, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada, para fixar o lar de referência materno, permitindo-se a convivência do Pai/Agravado
, nos dias e horários a ser fixados no Juízo de origem. 3- Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO 5236748- 04.2021.8.09.0000 - 5ª Câmara Cível DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA - (DESEMBARGADOR) - Relatório e Voto. Publicado em 09/09/2021 20:56:05) – grifei.

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E DE ALIMENTOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. REGIME VIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO PARA FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. RESIDÊNCIA MATERNA. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. FORMALIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. FATOS DESABONADORES À GENITORA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL. [...] HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2º E 11).

(...)

5. Estando a filha comum sob a guarda compartilha com o lar de referência materno desde a dissolução da vida em comum dos genitores e não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardiã, revelando que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, a situação de fato consolidada deve ser objeto de regulação jurídica, notadamente quando o genitor, a par de ignorar a situação vigorante, reivindica o estabelecimento de sua casa como de referência, conquanto tenha optado por cursar doutorado no exterior, o que ensejaria mudança adversa e abrupta à rotina da filha menor, agravada pela pandemia atualmente vivenciada. 6. Apreendido que a mãe reúne melhores condições de manter a filha menor consigo, tendo seu lar como referência, de molde a ser preservada a rotina há muito vigorando, e não havendo nenhum fato que desabone o pai ou o inabilite a tê-la consigo como forma de, exercitando o direito de visitas que o assiste, manter e otimizar os vínculos afetivos entre pai e filha, contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e desenvolvimento de seu equilíbrio emocional, o direito de visitação deve ser fixado de forma ponderada e com vista à preservação do melhor interesse do infante. [...] 11. Apelo conhecido e provido. Honorários advocatícios redistribuídos. Unânime.

(TJ-DF Acórdão 1336502, 00011474220178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

Assim, no presente caso após minuciosa análise dos autos, não identifiquei ao menos neste momento processual, quaisquer elementos de prova que desabonassem a Agravante como guardiã, ou mesmo que revelassem sua inaptidão ao exercício da guarda da filha, o que por si só, não se sustenta a modificação abrupta do regime de guarda e do lar de referência da menor
A.B.D.S.Q.
, motivo pelo qual entendo que deva ser reformada a decisão interlocutória, a fim de estabelecer o regime de guarda compartilhada da criança, com lar de referência fixado na residência materna.

É dizer, por se tratar a alteração da guarda em medida extrema, mostra-se precipitada e temerária a concessão de tutela antecipada sem a produção de provas e a realização de estudo social sobre o caso.

Cito precedentes:

AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 1. A tutela antecipada não é uma simples concessão de providência liminar, mas constitui a antecipação da própria decisão final almejada. 2.
Para ser deferida, o quadro probatório deve ser sólido, estreme de dúvidas, revelando uma situação fática límpida, permitindo que se anteveja nos autos o desfecho final da ação. 3. Descabida se mostra a antecipação pretendida, quando as questões fáticas não estão comprovadas
. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70067651430, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 16/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DA GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 2.
Inexistindo prova inequívoca de que a alteração liminar de guarda, anteriormente fixada, trará benefícios ou evitará danos irreparáveis ou de difícil reparação à infante, deve-se indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a situação de guarda até o julgamento final do pleito
. 3. Recurso desprovido.

(TJ-DF - AGI: 20150020171672, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 09/09/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2015 . Pág.: 153)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. DISPUTA ENTRE AVÓ MATERNA E PAI. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
É no mínimo temerário que, sem ao menos um estudo social e lastreado apenas no fato de que já tramita há um ano e meio a ação matriz, na inexistência nos autos de elementos desabonadores da conduta do pai e na prioridade do genitor sobre a avó para o exercício da guarda, se retire uma criança do ambiente em que esteve nos últimos 6 (seis) anos
.

(TJ-MG - AI: 10461110006461001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA E REDUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMITIR UM JUÍZO DE CERTEZA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
Caso dos autos em que inexistem provas de eventual conduta desabonadora por parte da agravada ou de situação de vulnerabilidade da infante, a justificar a medida excepcional e drástica de reversão de guarda.
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70079723466, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/02/2019) – grifei

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. GUARDA.
A modificação da guarda é uma medida excepcional e deve ocorrer somente se for favorável aos interesses do menor. O estudo social, assim como a prova testemunhal apontam que o melhor para a filha do casal é residir com o genitor e sua família.
O laudo social demonstra que o genitor tem melhor condição emocional para criar a menor. A sentença deve ser mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075641019, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 22/03/2018) – grifei

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA E REDUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMITIR UM JUÍZO DE CERTEZA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
Caso dos autos em que inexistem provas de eventual conduta desabonadora por parte da agravada ou de situação de vulnerabilidade da infante, a justificar a medida excepcional e drástica de reversão de guarda.
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70079723466, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/02/2019)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E PROIBIÇÃO DE VISITAS. JIJ. PEDIDO DE REVERSÃO DE GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Caso dos autos em que há indícios de maus-tratos vivenciado pelo filho ao lado do genitor, conforme laudo pericial acostado aos autos, o que exige maiores esclarecimentos,
bem como não há nada nos autos a indicar conduta desabonadora para que a criança permaneça na companhia da genitora, ao menos, até que aportem aos autos estudo social. A alteração de guarda é medida excepcional a ser aplicada com cautela
, pois altera a rotina da criança. Recurso desprovido.

(Agravo de Instrumento Nº 70079730834, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/02/2019)

De igual forma, entendo assistir razão à Agravante quanto à necessidade de resguardar do direito de visita do Agravado.

Como se sabe, o convívio entre o genitor e o filho deve ser incentivado. Aliás, a visitação do pai que se encontra privado do contato pessoal com o filho, em razão de não residir no lar de referência do menor, além de ser um direito assegurado por lei, é um dever deste com relação ao filho, nos termos do artigo 1.589, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Assim nos ensina a jurista Maria Berenice Dias, no livro “Manual de Direito das Famílias” – 11ª Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 524:

O direito de convivência não é assegurado somente ao pai ou à mãe, é direito do próprio filho, que com eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e materno filial.
É direito da criança manter contato com o genitor com o qual não convive cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal para a fixação do regime convivência. O interesse a ser resguardado, prioritariamente, é do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência diuturna na relação parental.

Trata-se de um direito de personalidade, na categoria do direito à liberdade, pelo qual o indivíduo, no seu exercício, recebe as pessoas com quem quer conviver. Funda-se em elementares princípios de direito natural, na necessidade de cultivar o afeto, de firmar os vínculos familiares à subsistência real, efetiva e eficaz.

Destarte, a despeito de a separação demandar reestruturações, concessões e adequações diversas no exercício do Poder Familiar, permanece inalterado o direito filial de conviver com ambos os genitores, e com eles manter e fortalecer laços de afeto e familiaridade, permitindo que os filhos possam usufruir do ideal psicológico de duplo referencial, ainda que sejam acentuadas as divergências pessoais entre as partes.

In casu
, não foram identificados quaisquer elementos contrários ao exercício do direito de visitas presenciais e frequentes por parte do genitor, ausentes nos autos indícios de que o Agravado ocasione maus-tratos, alienação parental ou qualquer tipo de violência ou perigo de lesão à integridade física, psíquica ou emocional de sua filha, que, por sua vez, necessita do convívio paterno regular como meio de garantir seu pleno desenvolvimento e estabilidade emocional, tornando-a apta à formação equilibrada da personalidade.

Evidente, portanto, que eventuais desavenças entre os pais da menor não podem motivar a limitação no direito de visitas e o adequado convívio da filha
com ambos os genitores
, porquanto a criança possui o direito de crescer em ambiente harmonioso e saudável, favorável ao seu regular desenvolvimento.

Nesse sentido, entende este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇO DE VISITA COM PEDIDO LIMINAR - DETERMINAÇÃO PARA O AGRAVADO VISITAR O FILHO - CABIMENTO - PRESERVAÇÃO DO CONVÍVIO ENTRE O MENOR E SEU GENITOR
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 227 DA CF/88 E 1.598 DO CC/02 -
CONDUTAS DESABONADORAS DO RECORRIDO CONTRA A GENITORA NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A OBSTRUÇÃO NA RELAÇÃO ENTRE PAI E FILHO
- PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que fixou a visita do agravado ao filho nos dias úteis, durante o recreio escolar, e em finais de semana, das 09h do sábado às 18h do domingo, quando estivesse em Belém-Pa.

2. Prima facie, é importante ressaltar que o direito de visita do agravado deve ser regulamentado com o objetivo de resguardar, principalmente, o interesse do filho menor, isto é, o direito de visita deve ser apreciado, e cumprido, a luz do princípio do melhor interesse do menor, e não a partir dos interesses individuais de seus genitores, pois como é sabido, a visitação é regulamentada a fim de assegurar o bem estar dos infantes, com a convivência de ambos os pais.

3. Nesse sentido, não há como se esquivar do fato de que o recorrido tem o direito de convivência com o seu filho, participando de sua criação, educando-lhe, e prestando-lhe assistência econômica e psicológica, de modo que se estabeleça um vínculo afetivo saudável, considerando que tanto o pai, quanto a mãe do menor são detentores de iguais direitos em relação ao filho, compartilhando, dessa forma, o exercício comum do poder familiar de que as partes são detentoras.

4. Assim, o direito de visita constitui uma garantia do menor e do genitor não detentor da guarda unilateral da criança para que possa conviver, evitando que ocorra a ruptura dos laços de afetividade que devem existir em âmbito familiar, contribuindo, assim, para o melhor desenvolvimento da criança. Aplicabilidade dos artigos 229 da CF/88 e 1.598 do CC/02. [...] À unanimidade.

(2019.01339467-28, 202.650, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-15)”

No caso em apreço, consoante os documentos acostados, entendo que não restou provado que a convivência com o Agravado seja de qualquer forma maléfica à menor, devendo, portanto, ser resguardado o melhor interesse da criança de conviver, regularmente, com a figura paterna. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNA
. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ACUSAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CP). DECISÃO NA ORIGEM INDEFERINDO O PEDIDO DE NOVA SUSPENSÃO DA VISITAÇÃO PATERNA. DEFERIDAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPEDINDO A AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO E DE VISITAÇÃO DO GENITOR. MEDIDAS NÃO RENOVADAS. REALIZADO EXAME SEXOLÓGICO NA INFANTE. PROVA PERICIAL QUE REGISTRA A AUSÊNCIA DE ABUSO SEXUAL PRATICADO CONTRA A MENOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS DO GENITOR. INVIABILIDADE. SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA A INFANTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO ABUSO OU VIOLÊNCIA SEXUAL. MANUTENÇÃO DA VISITAÇÃO PATERNA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O direito de visitas daquele que não detém a guarda, somente pode ser suspenso em casos excepcionais, haja vista a importância da convivência, entre pais e filhos, sobrepondo-se aos conflitos existentes entre os genitores, caso não seja verificada nenhuma situação de risco ao menor.

2. No caso, não comprovada a suposta prática de violência ou abuso sexual do pai contra a infante, a manutenção do direito de visitação paterna deve ser mantido, resguardando-se o princípio do melhor interesse da criança. Decisão mantida.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(3472854, 3472854, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08- 18) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA - GUARDA COMPARTILHADA - CONCESSÃO DE VISITAS - MELHOR INTERESSE DO INFANTE.

O direito de visita consiste num direito do menor em manter um convívio sadio com os seus pais e familiares, sendo, portanto, importante assegurar o convívio do menor com a família paterna, mormente se não há provas convincentes de que a regulamentação de visitas com pernoite na residência do pai seja prejudicial à saúde da criança.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.037913-7/003, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2021, publicação da súmula em 10/11/2021) – grifei.

Por fim, quanto à verba alimentar, entendo que deva ser mantida nos termos acordados entre as partes em acordo homologado pela 5ª Vara de Família de Belém, nos autos do processo nº 0135059-07.2016.8.14.0301, até que sejam acostados aos autos elementos de prova capazes de esclarecer a verdadeira capacidade alimentar das partes e necessidades da menor.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023